Tribunal: STF
Processo: ARE 1448845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF/88. EC Nº 41/2003. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, II, DO CPC. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. COMPROVAÇÃO EM CONTRACHEQUE. TUTELA CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. DIREITO QUE INDEPENDE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ADOTADO. SÚMULA Nº 32 DA TUJ/RN. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO FINAL. DIA ANTERIOR À DATA DA APOSENTAÇÃO OU À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EC Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, ALTERANDO-SE APENAS OS JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandada, haja vista sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Ente Público à implantação e ao pagamento do abono de permanência. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o ato de nomeação da parte recorrida se reveste de nulidade, não sendo possível a concessão do abono de permanência. Aduz, ainda, a ausência de requerimento administrativo. A parte recorrida apresentou contrarrazões, aduzindo, em síntese, que a sentença de base deveria ser mantida.



    2 – A alegação recursal de que o ato de nomeação da parte recorrida é nulo não merece acolhimento, pois ausente qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Ademais, consta(m) contracheque(s) acostado(s) aos autos, o(s) qual(is) demonstra(m) a condição de estatutário da parte recorrida.



    3 – O abono de permanência foi criado no âmbito constitucional a partir da introdução do § 19 no art. 40, da Constituição Federal de 1988, pela EC nº 41/2003, sendo, pois, uma garantia com eficácia plena e aplicabilidade imediata, implementada quando do preenchimento dos requisitos ali previstos, não havendo exigência de requerimento administrativo prévio ou de regramento infraconstitucional local para sua concessão (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020). No caso dos professores, há ainda que se consignar os efeitos da previsão contida no art. 40, § 5º, da Constituição Federal.



    4 – A concessão do abono de permanência deve ser feita desde a data da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária, no valor equivalente à contribuição previdenciária do servidor público, até o dia anterior à data da aposentadoria ou, em caso de ausência de legislação do ente federativo, à data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, o que vier primeiro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    5 – Precedentes das Turmas Recursais do Rio Grande do Norte: TJRN - Recurso Inominado nº 0800065-52.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0805070-09.2021.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, publicado em 19/07/2022.



    6 – A concessão do benefício do abono de permanência independe do regime previdenciário no qual o servidor esteja vinculado, conforme dispõe a Súmula nº 32 da Turma de Uniformização da Jurisprudência do RN: “o abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado”.



    7 – A questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 0808072-84.2021.8.20.5106.



    8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculo aritmético, o que se vislumbra no caso dos autos.



    9 – O termo inicial de incidência dos juros em caso de verba devida a servidor público, flui a partir do ato ilícito, em face da liquidez da obrigação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil e Súmula nº 43 do STJ.



    (...)



    11 – Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente